Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729528-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SIRIKASKUDO RESTAURANTE EIRELI, ANTONIO GLAILSON LOPES MEDEIROS, RESTAURANTE LA TORRE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, na execução proposta pelo agravante em desfavor de a BANCO DO BRASIL SA em desfavor de SIRIKASKUDO RESTAURANTE EIRELI e ANTONIO GLAILSON LOPES MEDEIROS (PJe no 0709553-77.2022.8.07.0005), determinou a emenda a inicial nos seguintes termos: Não há nos autos documento hábil a amparar o pedido executivo. Neste sentido, preceitua a súmula 233 do STJ: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo." Emende-se a inicial, adequando-se o rito, no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o contrato de abertura de conta estabeleceu também a contratação de empréstimo na modalidade de Capital de Giro e que no caso, a contratação do crédito se deu por meio eletrônico, sendo válida a assinatura digital oposta nos documentos apresentados. Aduzindo estarem presentes os pressupostos fáticos e legais, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo de execução até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão e pelo prosseguimento da execução. Preparo constante no ID 38997511. Ao recurso não foi atribuído o efeito suspensivo almejado. O agravado, intimado não respondeu ao recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de origem constata-se que a parte autora já emendou o pedido inicial e o juízo de origem já recebeu e está processando a ação de cobrança pelo rito ordinário. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, ao proceder a emenda, a parte autora teve conduta incompatível com a intenção de prosseguir na pretensão recursal. Assim, ocorreu a perda superveniente do objeto e a desistência tácita, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, passando os autos a prosseguir sua tramitação como ação de cobrança. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III do CPC/2015, em face de superveniente perda de objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, em consequência, dele NÃO CONHEÇO. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Brasília/DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora